Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726175-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA AGRAVADO: LINEUDA FERREIRA DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA tendo por objeto a r. decisão (ID 28164380 - Pág. 218) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0703627-98.2020.8.07.0001. Na origem, trata-se de execução de contrato de aluguel movida em face da locadora, LINEUDA FERREIRA DE MELO, e da fiadora, BÁRBARA FERREIRA DE MELO PEREIRA, por meio da qual se pretende a satisfação de créditos de aluguéis vencidos e encargos. O ilustre Juízo a quo considera “...inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos” (ID 28164380 - Pág. 218). Inicialmente, BARBARA FERREIRA DE MELO PEREIRA foi excluída porque no contrato não havia renúncia ao benefício de ordem dos fiadores (ID 28164380 - Pág. 38). Esta Turma, por meio do v. Acórdão no 1320033, reconheceu a legitimidade passiva da fiadora, a fim de que a execução do título extrajudicial prossiga em seus ulteriores atos com a citação (ID 28164380 - Pág. 62). Citada por hora certa, BÁRBARA (ID 28164380 - Pág. 88) deixou transcorrer em branco o prazo para resposta. O ilustre Juízo a quo aplicou-lhe os efeitos da revelia, nos termos do art. 76, II do CPC (ID 28164380 - Pág. 105). O art. 72, II, do CPC determina a nomeação de curador especial ao réu revel citado com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Ante o exposto, remeta o presente Agravo de Instrumento à Defensoria Pública para exercer a função institucional de curadoria especial em relação à agravada BÁRBARA FERREIRA DE MELO PEREIRA. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator